Tribunal: STF
Processo: HC 238814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Daniel Manduca Ferreira, advogado, em benefício de Rafael Felipe Gibin, contra decisão pela qual, em 6.3.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 859.962/SP.



    O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.7.2023, o paciente foi pronunciado como incurso nos incs. II e IV do § 2º e § 4º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido contra pessoa maior de 60 anos) e caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo). Na sentença de pronúncia, foi decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2176874-97.2023.8.26.0000, denegado pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 31.8.2023. Esta é a ementa:



    “Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Situação fática superveniente comprovando necessidade da custódia cautelar – Constrangimento ilegal inexistente 



    Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente” (e-doc. 4).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 859.962/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.3.2024 (e-doc. 11).



    5. Contra essa decisão, tem-se a presente ação, na qual o impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Sustenta que “todas as vezes que fora chamado em juízo ou na polícia o paciente/réu compareceu a todas, tendo sido inclusive intimado em seu endereço residencial, sem nenhuma oposição de nenhuma espécie” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “a pronúncia do réu/paciente se baseou, como bem salientou a decisão, em in dubio pro societate, ou seja, sem adentrar em grandes ilações fáticas, visto que essa perspectiva de prova será feita pelo juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, daí não ser a pronúncia requisito absoluto para prisão cautelar, fato este confirmado pelo fato de que nem mesmo a sentença condenatória teria esse condão” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Alega que “todos os delitos a que supostamente sejam imputados ao réu, dizem respeito a fatos pretéritos, distantes da atual realidade” (sic, fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Primeiramente, requer-se que seja conhecido o presente Habeas Corpus impetrado pela flagrante ilegalidade da medida que justifica a excepcionalidade da presente medida, pelas razões amplamente nesta esposadas. 



    Assim, após o conhecimento do mesmo, por tudo o que se expôs requer o impetrante a vossa excelência, em favor do paciente com a exegese do artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, in limine, a concessão da ordem determinando a revogação da prisão preventiva permitindo-se ao paciente aguardar em liberdade, como sempre esteve durante toda a instrução, os recursos e eventual julgamento em plenário do tribunal do júri de Araraquara/SP pela ausência de fundamentação suficiente para a mantença da prisão. 



    Por fim, após os trâmites determinados pela Lei, que seja o presente habeas corpus julgado integralmente procedente, confirmando-se em sua inteireza a liminar deferida” (sic, fls. 30-31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 859.962/SP. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 11.7.2023, ao decretar a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia, o juízo da Vara do Júri e Execuções da comarca de Araraquara afirmou:



    “(...) deve ser decretada a prisão preventiva do réu, conforme requerido pelo Ministério Público em debates (a propósito, v., ata de audiência), por dois motivos. 



    Primeiro, porque o fato contra a vida imputado ao réu é gravíssimo, considerado hediondo (o mais grave do Código Penal, já que visa garantir a inviolabilidade do direito à vida, garantia constitucional Const. Federal, art. 5º, caput). Não se pode ignorar que o autor de crimes dessa natureza demonstra, com a sua conduta, personalidade totalmente contrária aos preceitos morais, reveladora de absoluto descaso para com a vida alheia; em especial no caso vertente, considerando-se a conduta concretamente realizada, praticada em plena via pública, em local onde estavam diversas pessoas, inclusive familiares do ofendido e criança, colocando em risco, portanto, a vida de todas elas. 



    Além disso, os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa estão, na atualidade, causando acentuada intranquilidade social, exigindo, portanto, rigoroso combate, resgatando-se, em benefício da sociedade ordeira, bem assim das vítimas e/ou seus familiares, a paz social. 



    Os cidadãos de Araraquara não estão alheios à criminalidade avassaladora de início apontada; ao contrário, nossa cidade apresenta expressivo quadro de criminalidade, mormente delitos contra a vida. Assim, deixar em liberdade pessoa que cometeu fato hediondo, como, em tese, o acusado em questão, constitui afronta aos interesses da sociedade, aumentando ainda mais a insegurança geral, além de desacreditar a Justiça na comunidade local, incentivando, por conseguinte, o cometimento de infrações penais graves.



    (...)



    Não se pode deslembrar, ademais, que o acusado, em princípio, ostenta personalidade criminosa e violenta, porquanto, em tese, dedica-se, reiteradamente, ao cometimento de crimes, notadamente mediante violência e grave ameaça contra mulheres, além de, ilicitamente, apresentar-se no meio social como se policial fosse, conforme revelam as provas produzidas (fls. 99/128, 226, 231 e depoimentos prestados em Juízo, notadamente pela testemunha Bruna Natália da Silva), a demonstrar concretamente que, em liberdade, voltará a delinquir, causando nova perturbação da paz social, porquanto o seu modo de vida é a criminalidade, não dando mostras de que irá adotar, doravante, comportamento adequado, compatível com o convívio em sociedade.



    (...)



    Em síntese: imperiosa a decretação da prisão cautelar do acusado, neste momento, como garantia da ordem pública.



    Segundo, porque, caso não seja preso nesta ocasião, certamente o réu tomará rumo ignorado, em face do grave fato que lhe é imputado, frustrando, assim, eventual aplicação da lei penal. A corroborar tal assertiva, basta lembrarmos que, após o cometimento do fato em análise, empreendeu fuga, não sendo imediatamente em seguida encontrado pelos policiais. 



    Daí mais uma razão imperiosa para decretação da prisão cautelar. 



    Ou seja, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública e para possibilitar eventual aplicação da lei penal. 



    É de observar-se, de outra parte, que há nos autos prova da existência de crime, doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, suficientes indícios de autoria por parte do acusado e concreto perigo gerado à sociedade caso permaneça em liberdade. 



    Presentes, pois, todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. 



    Além disso, considerando-se a gravidade do ato praticado, concretamente considerada, bem assim a possibilidade de fuga, igualmente concreta, revela-se incabível, no caso vertente, a substituição da prisão preventiva em comento por outra medida cautelar (Cód. de Proc. Penal, art. 282, 6º), porque insuficiente para impedir que o acusado volte a delinquir ou tomar rumo ignorado, impedindo ou dificultando sobremaneira eventual aplicação da lei penal. 



    Imprescindível, então, diante desse quadro, a decretação da prisão cautelar do acusado, como garantia da ordem pública e para possibilitar eventual aplicação da lei penal (artigo 2º, § 3º, da Lei nº 8.072/90, e 413, § 3º, do Código de Processo Penal)” (e-doc. 12).



    No Habeas Corpus n. 2176874-97.2023.8.26.0000, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do relator, assentou:



    “Conforme bem pontua o Juízo a quo em sua decisão de Pronúncia (fls. 21/36), além da garantia da ordem pública, tendo em vista que, no caso vertente, a conduta concretamente realizada foi praticada em via pública, local em que estavam diversas pessoas, inclusive crianças e familiares do ofendido, não se pode esquecer que, logo após o cometimento do fato, o paciente empreendeu fuga e só foi localizado pelos policiais em momento posterior. 



    Com relação à alegação de que o paciente teria aguardado solto durante a instrução, é imperioso salientar que houve importante alteração da situação fática, em virtude dos depoimentos das testemunhas Vera Lúcia Padilha Rodrigues, João Vitor Estevam Guimarães, João de Souza Guimarães, Nayara Priscila Padilha e Cristiane Estevan, que presenciaram os fatos e esclareceram, dentre outros detalhes, que o paciente, de modo muito violento, se identificava falsamente como policial. 



    No mesmo sentido, a testemunha Bruna Natália da Silva, que não presenciou os fatos, mas é ex-companheira do paciente, declara que o acusado, em princípio, ostenta personalidade criminosa e violenta, porquanto, em tese, dedica-se, reiteradamente, ao cometimento de crimes, notadamente mediante violência e grave ameaça contra mulheres, além de, ilicitamente, apresentar-se no meio social como se policial fosse, conforme revelam as provas produzidas (fls. 99/128, 226 e 231 dos autos principais). 



    Conclui-se, portanto, que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir, causando nova perturbação da paz social, porquanto o seu modo de vida, ao que tudo indica, é a criminalidade, não dando mostras de que irá adotar, doravante, comportamento adequado, compatível com o convívio em sociedade.



    (...)



    Importa consignar, igualmente, que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal. 



    No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social” (e-doc. 4).



    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 859.962/SP, assentou:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado 



    Passo ao exame da impetração, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Na hipótese, verifica-se que o Magistrado, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decretou, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, na ocasião dos fatos, o réu, Rafael, conduzia seu veículo em alta velocidade quando foi advertido por Sérgio, pessoa relativamente incapaz, que pediu que ele andasse mais devagar. Rafael, contrariado com a advertência, desembarcou do veículo e foi atrás de Sérgio, que correu para a casa da vítima, Cláudio, idoso de 71 anos na época dos fatos - que era cunhado de Sérgio. Anunciando falsamente ser policial militar, o réu foi até seu veículo, pegou a arma de fogo - que transportava sem autorização legal ou regulamentar -, e efetuou três disparos em direção às pessoas que estavam na via pública, evadindo-se em seguida. Concomitantemente, Cláudio sofreu um enfarto agudo do miocárdio, causa eficiente de sua morte.



    (...)



    Dessa forma, tendo havido a fundamentação concreta da necessidade da prisão preventiva, com o respectivo pleito do Ministério Público, ainda que o acusado tenha respondido em liberdade ao processo, não há se falar em constrangimento ilegal na hipótese.



    (...)



    Consigne-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017). 



    Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 11).



    9. Pelo descrito nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao paciente.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316 – AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes:HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora